Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. CORPO DE DELITO INDIRETO. POSSIBILIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. IMAGENS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. A comprovação da propriedade da coisa furtada não é elemento essencial para a configuração do crime de furto, pois o tipo penal tutela tanto a propriedade quanto a posse do bem. Não sendo possível a realização do exame de corpo de delito direto, admite-se a sua substituição pelo corpo de delito indireto, com a comprovação da materialidade por outras fontes, tais como a prova pessoal, quer dizer, interrogatório do réu, perguntas ao ofendido e depoimento de testemunhas. Incabível a absolvição, por ausência de provas da autoria, se o réu foi filmado, pelo sistema de segurança do condomínio, quando adentrava na portaria do prédio em que estava o bem furtado, que, posteriormente, foi encontrado em sua posse. À míngua dos requisitos legais, não há como desclassificar o furto qualificado, pelo repouso noturno, pela figura do furto privilegiado. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível o reconhecimento da insignificância quando não há o preenchimento dos requisitos. Em se tratando de réu com várias condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial fechado para o início da reprimenda.